Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistentes as alegadas omissões. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão embargado, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão adotada no sentido de dar parcial provimento à apelação interposta pelo embargado para condenar a embargante “ao pagamento da taxa ordinária de condomínio vencida entre o mês 09/2016 até o mês 10/2017 – valor original de R$4.048,51 (quatro mil quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos) – e as taxas ordinárias vencidas e vincendas subsequentes (CPC/2015, art. 323), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação”.
3. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de omissões relativas a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.